Tribunal: STF
Processo: HC 233961
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE MAIS DE UMA TONELADA E MEIA DE MACONHA. REGIME FECHADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo de Oliveira Vieira, advogado, em benefício de Roberto da Silveira Jesus ou Roberto Silveira de Jesus, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 858.140/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 7.2.2011, o paciente foi condenado à pena de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tráfico privilegiado interestadual de entorpecentes (§ 4º do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), ao ser flagrado transportando mais de uma tonelada e meia de maconha (1.755,65 kg). 



    3. Em 10.4.2014, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da acusação, para fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena (doc. 5), tendo o acórdão condenatório do paciente transitado em julgado em 25.4.2014 (fl. 4, doc. 5).



    Em 16.8.2022, a dizer, mais de oito anos depois do trânsito em julgado e da expedição do mandado de prisão – fl. 6, doc. 5, o paciente foi localizado em outra unidade da Federação (Uruguaiana/RS) e deu início ao cumprimento da pena (fl. 7, doc. 5). 



    4. Em 28.9.2023, quase dez anos após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 858.140/SP, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 2.10.2023, nos termos seguintes:



    “Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação em 3 de abril de 2014, sendo que somente no dia 28 de setembro de 2023 foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal. Nesse sentido: (...).



    Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal: 



    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que ‘a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal’ (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida. (HC 102.077/SP, 
Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/4/2014).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
2. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 
3. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. 4. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA UMA DAS AUDIÊNCIAS EM QUE INQUIRIDAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. 5. REVISÃO CRIMINAL. 6. INÉRCIA DA DEFESA. NULIDADE ARGUIDA SOMENTE APÓS OITO ANOS. 
7. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STF. 8. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 143045 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017).



    ‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112.360, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012).



    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ARGUIÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 
7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido. (RHC 124.110, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021).



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Por tais razões, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Publique-se” (doc. 10).



    5. Essa a decisão objeto do presente habeas corpus, no qual se insiste na revisão do regime fechado, buscando-se a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena imposta na condenação. 



    Sustenta que “o paciente era rigorosamente primário quando dos fatos pelos quais foi condenado, tanto que nem a sentença de primeiro grau e nem o acórdão, cogitaram da aplicação da agravante da reincidência”. 



    Argumenta que, “não bastasse o descabimento da fixação do regime fechado com suporte no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com redação dada pela Lei nº 11.464/07, dispositivo julgado inconstitucional pelo STF, a opinião do julgador sobre a gravidade do delito, não constitui fundamento idôneo à estipulação de regime mais gravoso do que o previsto em lei para a quantidade de pena infligida”.



    Salienta que, “sob qualquer dos aspectos, não se sustenta a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paulista, tendo se baseado em dispositivo legal julgado inconstitucional pelo STF, deixando de considerar, ademais, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, a afastar a equiparação a delitos hediondos, tudo conduzindo a aplicação da regra geral do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, com a fixação do regime semiaberto, considerada a primariedade do paciente”.



    6. Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer, após conhecido o presente habeas corpus, seja deferida medida liminar, aos efeitos da determinação de que o paciente, Roberto Silveira de Jesus, permaneça em condição compatível com o regime semiaberto, até o final julgamento deste writ. Requer, ao fim, seja concedida a ordem, fixando-se o regime semiaberto para o início da execução penal do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 858.140/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 25.4.2014, quase dez anos antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 16.10.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie.



    11. O paciente foi flagrado em transporte interestadual com mais de uma tonelada e meia de maconha. O Tribunal paulista, dando provimento ao recurso da acusação, manteve a condenação pelo tráfico privilegiado na fração mínima, considerada a quantidade de droga transportada (1.755,65 kg), aumentando, ainda, a pena em um sexto, pela causa de aumento do tráfico interestadual, tornando-a definitiva em quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão. Fixou, contudo, o regime fechado para o cumprimento da reprimenda, considerando a gravidade em concreto da conduta e as demais circunstâncias do caso. 



    12. No caso, embora reconhecido o tráfico privilegiado, tem-se, na espécie, a ocorrência de traficância interestadual de quase duas toneladas de entorpecente, sendo que a adoção de entendimento diverso (quase dez anos após o trânsito em julgado da condenação), quanto à apontada insuficiência do regime prisional semiaberto, exigiria o reexame do acervo probatório considerado pelo Tribunal de origem e das demais, circunstâncias específicas do caso, providência incabível em habeas corpus. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora